Tribunal: TJBA
Processo: 8074770-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074770-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: JOAO PEDRO SENA BARRETO Advogado(s): ALISSON GOMES ABBADE EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que sua apelação teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença referentes à restituição de valores e à condenação por danos morais em contrato de consórcio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, que confirmou a inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios de omissão apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a controvérsia, concluindo que o recurso de apelação da embargante não impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ilicitude da exclusão unilateral de consorciado adimplente, limitando-se a apresentar teses genéricas sobre a legislação de consórcios. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a ausência de dialeticidade, buscando um novo julgamento da causa, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, cujo escopo se restringe às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente a ausência de dialeticidade do recurso de apelação, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito do julgamento, sob o pretexto de sanar vício inexistente, é incabível em sede de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.022. Lei nº 11.795/2008, art. 30. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.